Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEZA RODRIGUES PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Odeza Rodrigues Pimentel, representada por Vandely José Martins, contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Narra a impetrante ter sido internada no dia 12 de julho de 2023 no Hospital Regional de Taguatinga com fratura do osso fêmur da perna esquerda, tendo sido diagnosticada com insuficiência respiratória aguda gravíssima. Afirma estar em coma induzido e, hoje, internada na ala vermelha do hospital. Diz ter solicitado vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Assevera não ter sido atendida sua solicitação até o momento. Informa estar à espera de Leitos de UTI. Faz menção ao direito à saúde. Lembra estar esse direito atrelado à necessária preservação da dignidade da pessoa humana. Alega não poder “aguardar discussões administrativas quanto a quem caberá fornecer o tratamento médico adequado e em que horário deve ser feito.” Afirma impossível ao Poder Público “exigir do doente que percorra instâncias administrativas para descobrir de quem é a obrigação de encaminhar a paciente para o leito de uma UTI”. Ao final, requer: a) Reconhecer e conceder a JUSTIÇA GRATUITA (ausente a Declaração de Pobreza face a paciente esta em coma induzido e não poder assinar), tendo em vista a impetrante ser pobre na forma da Lei, não podendo arcar com as custas do ́processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Lei 1060/50, art, 1o) b) Concessão de LIMINAR, para determinar a autoridade coatora que disponibilize um LEITO DE UTI com suporte neurocirúrgico para acomodação da impetrante no prazo de 24 horas, e em caso de não disponibilidade de vaga na Rede Pública de Saúde, seja disponibilizada vaga em Hospital Particular, devendo arcar o Estado com o tratamento da paciente. c) Prisão do Senhor Secretário de Saúde, em caso de DEFERIMENTO DE LIMINAR, e o não atendimento da respeitável decisão judicial no prazo de 24 horas. d) Oitiva do Ministério Público e) Sejam as informações necessárias requisitadas a autoridade coatora, sendo esta intimada em se tratando de PJE, por meio de portal eletrônico f) No MÉRITO, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a LIMINAR que espera seja deferida, no sentido de garantir à Impetrante o seu direito de ser recolhida em uma UTI, nos termos acima declinados. g) Requer em caráter de urgência que seja oficiado ao Hospital Regional de Taguatinga - DF, na pessoa do seu Diretor, para que o mesmo forneça IMEDIATAMENTE o laudo médico e/ou cópia do Prontuário da Paciente ODEZA RODRIGUES PIMENTEL, para fins de comprovação do alegado pela Impetrante, ante a total inércia do Hospital em fornecer tal documentação à família da Impetrante. (...) Esta relatoria, por meio do despacho de Id 49353684, determinou a emenda da inicial do writ para que a impetrante comprovasse minimamente seu estado de saúde, a necessidade de internação em leito de UTI e a indevida recusa a ela apresentada, devendo, ainda, juntar aos autos procuração outorgada ao advogado signatário do writ, bem como provas aptas a demonstrarr a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça. A impetrante emendou a inicial (Id 49410413), informando ter regularizado a representação processual, recolhido as custas do mandado de segurança e juntado prova documental. Requereu, ao final: a) Concessão de LIMINAR, para determinar a autoridade coatora que disponibilize um LEITO DE UTI com suporte neurocirúrgico para acomodação da impetrante no prazo de 24 horas, e em caso de não disponibilidade de vaga na Rede Pública de Saúde, seja disponibilizada vaga em Hospital Particular, devendo arcar o Estado com o tratamento da paciente. b) Oitiva do Ministério Público c) Requer a intimação do Distrito Federal para que preste as devidas informações, sendo este intimado em se tratando de PJE, por meio de portal eletrônico d) No MÉRITO, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a LIMINAR que espera seja deferida, no sentido de garantir à Impetrante o seu direito de ser recolhida em uma UTI, nos termos acima declinados. Os autos vieram conclusos nesta data. Pois bem. Nada obstante a emenda à inicial apresentada informando a juntada de procuração, guia de custas e laudos médicos de pertinência, em consulta ao sistema informatizado, verifico estar indisponível a visualização dos documentos de Ids 49422882, 49425881, 49451966, 49452575, 49452606 e 49453171 anexados pela impetrante, provavelmente por estarem corrompidos ou não atenderem à formatação exigida pelo sistema, o que inviabiliza o exame do pedido liminar. O problema está certificado pela diligente Serventia desta col. 1a Câmara, que registra a impossibilidade de leitura da documentação acostada pelo causídico (Id 49584765). Posto isso, CONCEDO, por mais uma vez, à impetrante, prazo 5 (cinco) dias úteis para instruir a inicial adequadamente com os documentos indicados no despacho de Id 49353684, sem o que não faltarão meios indispensáveis à análise da tutela pretendida. Decorrido o prazo ou cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para aferição da admissibilidade do processamento do writ e eventual análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora